Tribunal: STF
Processo: Rcl 60936
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    1. Trata-se de reclamação em que se alega afronta à decisão proferida no RE 1.387.795, paradigma do tema 1.232 (“Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”). Em 25.05.2023, o relator, Min. Dias Toffoli, determinou, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC, “a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário”.



    2. Examinando os autos, verifico que o caso não se enquadra no art. 13, VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RI/STF). Não há risco iminente de ineficácia de eventual ordem concessiva futura, uma vez que não há notícia nesses autos de ordem de constrição patrimonial em favor do exequente.



    3. Encaminhe-se o processo à ilustre relatoria.



          Publique-se.



    Brasília, 13 de julho de 2023.



    Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Vice-Presidente no exercício da Presidência